Tribunal: TJBA
Processo: 0504768-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504768-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EVERI AMATOS CORREIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA LIMA LEITE, MAYARA ROBERTA LEITE ALVES

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4.º, incisos I, II e IV, c/c art. 71, do CP) de equipamentos de telecomunicações de torres de operadoras, pleiteando absolvição por insuficiência probatória.

2. Apelação da assistente de acusação Telefônica Brasil S.A. requerendo fixação de valor mínimo para reparação de danos, com fundamento nos arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado em continuidade delitiva; e (ii) definir se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido específico na denúncia e instrução probatória adequada.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva emerge inequívoca do conjunto probatório, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante que registrou a apreensão dos equipamentos no momento da subtração, e pelo auto de exibição e apreensão que catalogou minuciosamente os diversos equipamentos de telecomunicações encontrados em poder dos réus.

5. A autoria delitiva resta cabalmente comprovada pela harmoniosa convergência de elementos probatórios: a confissão extrajudicial detalhada do réu Everi, reconhecendo sua participação nos crimes e descrevendo o modus operandi; o depoimento judicial do corréu Gilvan confirmando a parceria criminosa; e os testemunhos coerentes dos policiais que realizaram o monitoramento prévio e a prisão em flagrante.

6. Quanto ao pedido de reparação de danos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece três requisitos cumulativos indispensáveis para a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal: pedido expresso formulado na peça acusatória inicial, indicação concreta do montante pretendido e realização de instrução probatória específica que viabilize o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.

7. O pedido indenizatório deduzido exclusivamente nas alegações finais, de forma genérica e sem especificação de valores ou demonstração de prejuízos concretos, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando juridicamente impossível a fixação judicial de indenização mínima, especialmente considerando que ocorreu integral restituição dos equipamentos subtraídos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios consistentes, possui relevante valor probatório para sustentar condenação criminal. 2. Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório, cabendo-lhe justificar tal estado de coisa. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica que viabilize ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 91, I, e 155, § 4.º, I, II e IV; CPP, arts. 155, 367 e 387, IV; CF/1988, art. 5.º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, REsp n.º 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.ª Seção, j. 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0504768-93.2020.8.05.0001, oriunda da 17.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelantes

o Réu
EVERI AMATOS CORREIA DOS SANTOS e a Assistente de Acusação TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, e, como
Apelados
,
os Réus
EVERI AMATOS CORREIA DOS SANTOS e GILVAN ASSIS SANTOS JUNIOR, a Assistente de Acusação TELEFÔNICA BRASIL S.A. e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora